Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702135-20.2020.8.07.0018 APELANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF Erro de intepretação na linha: ' RELATOR: Desembargador #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException DESPACHO Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 24969399, dê-se nova vista à União. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator